Tribunal: STF
Processo: AI 782043
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-05-11
Data de publicação: 2010-05-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE 
   PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 
   REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.	O 
   Tribunal a quo não se manifestou explicitamente sobre os temas 
   constitucionais tidos por violados. Incidência das Súmulas ns. 282 e
   356 do Supremo Tribunal Federal.
2.	Controvérsia decidida à luz de
   legislações infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do
   Brasil.
3.	Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do recurso 
   extraordinário. Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
	Agravo 
   regimental a que se nega provimento.